Tribunal: TJSP
Processo: 2262104-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Ação de obrigação de fazer – Cobertura para tratamento oncológico com o medicamento 'lenalidomida' (nome comercial 'Revlimid') – Existência de prescrição médica – Cobertura não prevista no rol da ANS – Irrelevância – Aplicabilidade ao caso das súmulas nos 95 e 102 deste do TJSP – Medicamento quimioterápico – Negativa abusiva – Decisão interlocutória mantida – Recurso

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Ação de obrigação de fazer – Cobertura para tratamento oncológico com o medicamento 'lenalidomida' (nome comercial 'Revlimid') – Existência de prescrição médica – Cobertura não prevista no rol da ANS – Irrelevância – Aplicabilidade ao caso das súmulas nos 95 e 102 deste do TJSP – Medicamento quimioterápico – Negativa abusiva – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido